Tribunal: STF
Processo: Rcl 65880
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Itabuna/BA e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) no Processo 1015595-51.2023.4.01.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528/DF.  



    Os reclamantes narram que:



    Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado pelo município de Itabuna, ora reclamante, no qual se busca o recebimento dos valores a título de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, reconhecido nos autos da ação cível pública n.º 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, proposta pelo Ministério Público Federal contra a União Federal.



    [...]



    [...] foi proferida decisão, ora reclamada, em 16/02/2024, que indeferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais e a transferência do crédito (id. 2036955152). O juízo, equivocadamente, alegou “que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, razão pela qual não cabe o pagamento de honorários contratuais (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustentam, em síntese, o seguinte:



    Como se vê, a autoridade reclamada impediu o pagamento de honorários contratuais. Fundamentou que o destaque de honorários só seria possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento.



    A decisão reclamada infringe os termos da decisão referente à ADPF nº 528/DF. Trata-se de errônea interpretação, que afasta a aplicação de precedente vinculante deste STF.



    No julgamento da ADPF 528/DF foi assentada a inconstitucionalidade, em regra, do destaque das verbas destinadas ao Fundef/Fundeb para pagamento de honorários advocatícios. Foi ressaltada a constitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos municípios, todavia, desde que por meio da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido.



    [...]



    Consignou-se que a vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. Como decidido, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso.



    O entendimento desta eg. Corte encontra-se em consonância com o art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994:



    Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.



    (...)



    § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.



    E está em harmonia com o art. 22-A, Lei n.º 14.365/2022: 



    Art. 22-A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, ao montante repassado aos Estados e aos Municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais.



    [...]



    Recentemente, no julgamento do RE 1428399 – Tema de Repercussão Geral n. 1256 –, o STF confirmou o entendimento de que é constitucional a utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do Fundef para pagamento de honorários advocatícios contratuais:



    [...]



     A leitura dos termos da ADPF 528/DF permite a constatação de que a Suprema Corte não fixou qualquer condicionante relativa à sua aplicação nessa demanda. Ao contrário do que foi exigido pelo d. Juízo da 2ª Vara da SJDF, não é necessária a prévia atuação do advogado exequente na ação de conhecimento que antecede o processo de cumprimento/liquidação (doc. 1, pp. 5-9).  



    Os reclamantes fazem menção a decisões desta Suprema Corte, asseverando o seguinte:



    Nesses precedentes, discute-se cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública n.º 1999.61.00.050616-0, que tramitou perante a 19ª Vara da Subseção Judiciária de São Paulo, proposta pelo Ministério Público Federal contra a União. Ou seja, são paradigmas iguais ao caso presente.



    E não poderia ser diferente, já que é o município que detém legitimidade para executar tais verbas, por meio de seu procurador. Não cabe ao Parquet executar o referido julgado. O art. 129, IX, da Constituição Federal reforça a competência do Ministério Público para tutelar direitos de caráter difuso, excluindo, expressamente, a atribuição de atuar na defesa de ente público: “sendolhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”. Logo, por imposição constitucional, a legitimidade ativa é do município. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, assim, no sentido de que o Ministério Público Federal não detém legitimidade exclusiva para a implementação do título executivo fruto da ACP nº 005061627.1999.4.03.6100 (STF - STP: 656 CE 0102504-97.2020.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 11/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/12/2021). (Doc. 1, p. 11). 



    Requerem, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, e o reconhecimento da possibilidade de destaque e pagamento de honorários advocatícios contratuais com parte dos juros de mora (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528/DF, que foi assim ementada:  



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE (ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22/4/2022 – grifei).  



    A decisão reclamada guarda o seguinte teor, no trecho que interessa:



    Destaque de honorários advocatícios contratuais



    No julgamento da ADPF n. 528/DF, o STF firmou o seguinte entendimento vinculante:



    “É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino”.



    “A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses”.



    Também é possível extrair do referido julgado a orientação vinculante no sentido de que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento, orientação que é confirmada pelo art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022.



    No caso concreto, observa-se que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, razão pela qual não cabe o pagamento de honorários contratuais.



    Ressalto que, in casu, o indeferimento do pedido de destaque de honorários contratuais não importa em desconsideração do entendimento firmado pelo STF quanto à possibilidade de utilização do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União para fins de pagamento de honorários contratuais. Isso porque, no caso dos autos, art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022, é que impede a dedução de honorários contratuais. Confira-se: 



    Art. 22-A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, ao montante repassado aos Estados e aos Municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. (Promulgação partes vetadas) (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022) (grifou-se)



    Assim, indefiro o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais (doc. 17, pp. 5-6 – grifos no original).



    Na ADPF 528/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que i) afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do Fundef/Fundeb pagos pela União aos Estados e aos Municípios por força de condenação judicial, e ii) vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios.  



    Por outro lado, o acórdão reclamado negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que o art. 22-A, parágrafo único, da Lei n. 8.906/1994, incluído pela Lei n. 14.365/2022, impedia a pretendida dedução de honorários advocatícios no caso concreto.  



    Destaco que a alteração legislativa na qual se baseou o Juízo de origem, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma (março de 2022).  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se:  



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Reajuste anual do adicional de insalubridade. 4. Inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral na Origem. Inexistência de teratologia. 5. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelos recorrentes. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 62.743 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).  



    Por oportuno, confira-se o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, também Relator da ADPF 528/DF, ao julgar reclamação semelhante:  



    Em que pese o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais sobre os encargos moratórios incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de destaque de honorários em razão da redação do art. 22-A, da Lei 8.906/1994, incluído pela Lei 14.365/2022, que veda a dedução de honorários advocatícios aos advogados das causas “que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal”. 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado (Rcl 65.215/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/1/2024).  



    No mesmo sentido: Rcl 65.879/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/3/2024; e Rcl 65.877/DF e Rcl 69.034 ED/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/8/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator